Tribunal: TJDFT
Processo: 0006094-65.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006094-65.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GIOVANNI THOMAZ DE SOUZA MAYA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o credor GIOVANNI THOMAZ DE SOUZA MAYA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 2. Intimem-se os credores JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA, por meio de publicação, para, no prazo de 10 dias, cumprirem a determina exarada no penúltimo parágrafo da decisão de id 15801506 e apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação solicitada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto